Tribunal: TJDFT
Processo: 0740321-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740321-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos das seguradas, consumidoras finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC). 2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo de causalidade entre os fatos da prestação do serviço e os danos experimentados pelas unidades consumidoras. 3. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Logo, se a seguradora não comprovou distúrbios ou oscilações na rede elétrica nas datas dos sinistros, afasta-se o nexo de causalidade. 4. A prévia substituição dos itens danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos. 5. O art. 611, §3o, II, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel, dispõe que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir, quando “o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora: a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado; b) o laudo emitido por profissional qualificado; c) dois orçamentos detalhados; e d) as peças danificadas e substituídas”. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 373, inciso II, do CPC, interpretação divergente do entendimento consolidado pelos Tribunais de Justiça do RJ, do PR e do MT, no sentido de que, restando comprovados os danos e o nexo causal, cabe à concessionária de energia elétrica a obrigação de ressarcir a seguradora os valores pagos às seguradas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) não foi demonstrado o nexo de causalidade entre os danos nos dispositivos eletrônicos e eventuais distúrbios ou ocorrências na rede de energia elétrica administrada pela apelada” (ID 57785671), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030